Tribunal: CARF
Processo: 10980.908036/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908036/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.643 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES DA
SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF retificadora
configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora.
Aplicação de entendimento do STJ em julgamento de recursos repetitivos,
conforme determina o art.62,§2o, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer um crédito adicional no exato montante
estipulado no dispositivo do voto condutor, devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908036/2017-57
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908036/2017-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
contra o Despacho Decisório de fls, o qual reconheceu o direito à restituição do saldo negativo
de IRPJ, em valor inferior ao pleiteado no PER/DCOMP objeto do presente processo.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade pugnando pelo reconhecimento do seu direito creditório, sob a
alegação de que:

a) A razão pela qual o saldo negativo informado foi homologado apenas
parcialmente, reside na confirmação parcial do recolhimento do valor
principal nos períodos de apuração indicados;
b) Que a Fiscalização se equivocou ao analisar os valores recolhidos pelo
Manifestante, a fim de apurar o saldo negativo para a restituição, pois
valeu-se e valores recolhidos que não se coadunam com o correto;
c) Que o valor referente ao período de apuração foi declarado na DCTF
transmitida, enquanto o valor correspondente ao período de apuração
indicado foi declarado em outra PER/DCOMP;
d) Que, mediante esses documentos, é possível verificar que o Manifestante
recolheu os valores indicados, de modo que denota-se o pagamento
integral do valor principal de saldo negativo de IRPJ relativo às
competências de pleiteadas;
e) Que, dessa forma, descabida a decisão exarada pela Fiscalização, ao não
homologar o pedido de restituição total apresentado pelo Manifestante,
visto que o crédito foi regularmente constituído, existindo saldo suficiente
para que a restituição integral fosse autorizada.

Posteriormente, a DRJ proferiu o Acórdão recorrido no qual julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade e teve sua ementa dispensada.
Em síntese, a DRJ consignou que em consulta ao sistema informatizado da
Receita Federal, foram verificados recolhimentos por estimativa para do ano de 2012, nos no ano
de 2013, conforme informado pelo contribuinte. Destacou ainda que os recolhimentos foram
efetuados com o acréscimo dos juros, porém sem o acréscimo da multa moratória, prevista no
artigo 61 da Lei no 9.430/96.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908036/2017-57

Seguiu aduzindo que o valor correspondente ao PA 06/2012 já se encontrava
declarado em DCTF desde 17/08/2012, de modo que o recolhimento foi efetuado dezesseis
meses depois. Com relação ao PA 12/2012, observou que não houve declaração em DCTF de
qualquer débito referido a estimativa de IRPJ.
Dessa forma, entendeu que não teriam sido preenchidos os requisitos para a
denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, notadamente porque a jurisprudência
vinculante do STJ exige que, para sua caracterização, que além da confissão do débito, efetuada
em Declaração, no caso DCTF, o pagamento seja efetuado de forma concomitante, ou seja, na
mesma data.
Concluiu dessa forma, no sentido que não há direito creditório adicional a ser
reconhecido, e manteve os termos do Despacho Decisório.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 166/168), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) O recolhimento dos tributos por estimativa foi realizado antes de qualquer
fiscalização pela autoridade fiscal, de modo que forçoso o reconhecimento
da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, bem como que a
necessidade de retificação da DCTF não é um requisito presente na norma,
de modo que sua ausência não pode servir para afastar o instituto;
b) Que, em sendo assim, a Nota Técnica COSIT n.o 19/2012 viola o princípio
da legalidade, quando exige a retificação da DCTF para que o pagamento
de determinado débito seja considerado como denúncia espontânea;
c) Que o recolhimento efetuado pelo Recorrente se mostra correto, e a multa
de mora indevida, devendo se reformada, portanto, a decisão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908036/2017-57

Conforme acima relatado, a divergência quanto ao crédito pleiteado pelo
contribuinte reside, tão somente, na incidência ou não da multa moratória no pagamento
extemporâneo das estimativas.
Entretanto, da análise dos autos depreende-se que tais pagamentos enquadram-se
em situações bem distintas quanto à análise da incidência do art. 138 do CTN.
O débito relativo ao PA que já se encontrava declarado em DCTF cujo
recolhimento foi efetuado meses depois. Com relação ao outro PA observou que não houve
declaração em DCTF de qualquer débito referido a estimativa de IRPJ, que apenas foi recolhido
intempestivamente.
Desta feita, temos sob análise um pagamento realizado meses após a confissão do
débito e outro realizado antes de qualquer confissão em DCTF.
A DRJ, por sua vez, interpretou de forma absolutamente equivocada a Nota
Técnica COSIT 01/2012 entendendo que, nas duas hipóteses, não restariam configurados os
requisitos da denúncia espontânea.
Ora, em relação ao PA confessado, de fato, a confissão do débito desacompanhada
do pagamento extemporâneo, afasta a aplicação da denúncia espontânea. Isto porque, estando o
débito confessado e já constituído a RFB já poderia exigi-lo diretamente, sem a necessidade de
qualquer procedimento fiscalizatório.
Entretanto, no que se refere ao PA não confessado em DCTF, pela mesma lógica
reversa, não estando o débito confessado em DCTF seria necessário procedimento fiscalizatório
para sua constituição, razão pela qual espontâneo foi o recolhimento, devendo ser aplicado o art.
138 do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já , em julgamento de recursos
repetitivos, consolidou o entendimento de que só se deve afastar a denúncia espontânea em casos
semelhantes a esse quando o tributo pago a destempo já tiver sido regularmente confessado
e declarado à Receita Federal antes do pagamento. Tal entendimento se deu no julgamento do
Recurso
Especial
n ̊
1.149.022,
processado conforme as regras do artigo 543-
C da Lei n ̊ 5.869/1973.
Esta, aliás, é a posição pacífica desta CARF, senão vejamos:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ANTES
DA SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF
retificadora configura denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de
mora. Aplicação de entendimento do STJ em julgamento de recursos
repetitivos, conforme determina o art. 62, §2o, do RICARF. (Acórdão
9101-
003.950)

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.643 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908036/2017-57

CTN, ART. 138. Caracteriza-se como denúncia espontânea, na forma do artigo
138, do CTN, a hipótese em que o contribuinte apresenta PER/DCOMP, com
efeitos de confissão de dívida, posteriormente à declaração original do débito
em DCTF. (Acórdão 9101-004.636)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO DO STJ.
Realizando o contribuinte a retificação de sua DCTF informando a existência
de novos débitos e realizando concomitantemente o pagamento dos valores
confessados sem qualquer intervenção do fisco, configura-se o instituto da
denúncia espontânea a exonerar a aplicação de multa de mora sobre os débitos
confessados e pagos. (Acórdão 1401-003.392)

Assim, diante do quanto exposto, assiste parcial razão ao contribuinte no que se
refere à aplicação da denúncia espontânea, tão somente quanto ao recolhimento relativo ao PA
não confessado em DCTF.
Por sua vez, de acordo com o detalhamento do despacho decisório, que não
confirmou a parcela de R$ 3.342,02 relativo a tal pagamento, conforme tabela abaixo, entendo
que tal valor deva ser reconhecido na composição do seu direito creditório.

Desta forma, diante do exposto, oriento meu voto por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer crédito adicional indicado, devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 199
DF CARF MF
Original